Tribunal: STJ
Processo: 9129341-14.2009.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 494407 - SP (2014/0069498-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ARROZEIRA CHASQUEIRO LTDA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARBOSA ALFONSIN E OUTRO(S) - RS009275
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER E OUTRO(S) -
RS005261
RONEI RIBEIRO DOS SANTOS - DF018118
MARCELO SEDLMAYER JORGE E OUTRO(S) - DF025447
AGRAVADO
: BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. PREJUÍZO AOS CREDORES DO BANCO
SANTOS. FRAUDE EM NEGÓCIO GARANTIDO POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL
A FIM DE DESVIAR DINHEIRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DO TÍTULO. BENEFÍCIOS ÀS AGRAVANTES. NEXO
CAUSAL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo inicial da prescrição trienal do título
cambial, para o credor, conta-se a partir do vencimento da dívida.
2. No caso dos autos, as instâncias de origem registraram que as agravantes realizaram
operação com cédula de produto rural sabidamente sem lastro, ensejando sua
circulação em prejuízo do patrimônio do Banco. Desse modo, há evidente nexo causal
direto entre a conduta e o dano alegado, apto a ensejar a responsabilização solidária das
agravantes.
3. Em matéria de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito doloso, a obrigação é
integral e solidária, conforme previsto no
do Código Civil. Todos os que
art. 942
concorreram para o evento danoso - especialmente quem emitiu ou endossou título
sabidamente inválido - devem responder pela reparação total dos prejuízos,
independentemente do valor individualmente obtido com a operação, não se aplicando,
na relação externa da solidariedade (entre o autor do dano e o lesado), a divisão da
indenização proporcional ao benefício econômico de cada coobrigado (Código Civil, arts.
264 e 275).
4. O benefício de cada responsável (relação interna da solidariedade) terá relevância
apenas em eventual ação de regresso ajuizada por aquele que pagou sozinho a
integralidade do valor da dívida (Código Civil, arts. 283 e 285).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52350480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 20:19:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 8edb5fc3-0c9e-4e7f-a412-865535ee8691

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52350480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 20:19:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 8edb5fc3-0c9e-4e7f-a412-865535ee8691

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 494407 - SP (2014/0069498-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ARROZEIRA CHASQUEIRO LTDA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARBOSA ALFONSIN E OUTRO(S) - RS009275
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER E OUTRO(S) -
RS005261
RONEI RIBEIRO DOS SANTOS - DF018118
MARCELO SEDLMAYER JORGE E OUTRO(S) - DF025447
AGRAVADO
: BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. PREJUÍZO AOS CREDORES DO BANCO
SANTOS. FRAUDE EM NEGÓCIO GARANTIDO POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL
A FIM DE DESVIAR DINHEIRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DO TÍTULO. BENEFÍCIOS ÀS AGRAVANTES. NEXO
CAUSAL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo inicial da prescrição trienal do título
cambial, para o credor, conta-se a partir do vencimento da dívida.
2. No caso dos autos, as instâncias de origem registraram que as agravantes realizaram
operação com cédula de produto rural sabidamente sem lastro, ensejando sua
circulação em prejuízo do patrimônio do Banco. Desse modo, há evidente nexo causal
direto entre a conduta e o dano alegado, apto a ensejar a responsabilização solidária das
agravantes.
3. Em matéria de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito doloso, a obrigação é
integral e solidária, conforme previsto no
do Código Civil. Todos os que
art. 942
concorreram para o evento danoso - especialmente quem emitiu ou endossou título
sabidamente inválido - devem responder pela reparação total dos prejuízos,
independentemente do valor individualmente obtido com a operação, não se aplicando,
na relação externa da solidariedade (entre o autor do dano e o lesado), a divisão da
indenização proporcional ao benefício econômico de cada coobrigado (Código Civil, arts.
264 e 275).
4. O benefício de cada responsável (relação interna da solidariedade) terá relevância
apenas em eventual ação de regresso ajuizada por aquele que pagou sozinho a
integralidade do valor da dívida (Código Civil, arts. 283 e 285).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52260184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: c33ddeff-1ba6-4657-8f25-beb5e11bc5ae

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARROZEIRA CHASQUEIRO LTDA e
COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA. contra a decisão de fls. 1.005-
1.009, que negou provimento a agravo em recurso especial, por meio do qual
objetivavam reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de
seguinte ementa:

PRESCRIÇÃO - Indenização - Pretensão das rés de reforma da sentença que não
reconheceu a prescrição da pretensão do autor - Alegação de que o "dies a quo"
para a contagem do prazo prescricional seria a data do endosso do título sem lastro -
Descabimento - Hipótese em que o prazo prescricional teve início com o vencimento
do título, tendo em vista que a obrigação descrita na cártula seria inexigível antes do
respectivo vencimento - RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensão das rés de reforma da sentença que julgou
procedente o pedido para condená-las ao pagamento dos prejuízos sofridos pela
parte autora, em razão da aquisição de cédula de produto rural desprovida de lastro -
Alegação das rés de que não há nexo causal entre a sua conduta e o dano sofrido
pela parte autora - Descabimento - Hipótese em que a cédula de produto rural sem
lastro foi emitida e comercializada pelas corrés, resultando no prejuízo sofrido pela
parte autora - Nexo causal configurado - RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão da autora de reforma da sentença que
condenou as rés a pagar a título de honorários advocatícios valor inferior a 10% do
valor da condenação principal, com fundamento no §4° do
do CPC -
art. 20
Descabimento - Hipótese em que é possível a fixação dos honorários advocatícios
em percentual inferior ao mínimo previsto pelo §3° do art.
20 do CPC, por força da aplicação do princípio da razoabilidade - Precedente do STJ
-Fixação do valor , dos honorários em R$ 30.000,00 que se revela adequado para
remunerar condignamente os patronos da parte vencedora - RECURSO DA
AUTORA DESPROVIDO.

As agravantes afirmam não se aplicar ao caso concreto as Súmulas 7 e 83
desta Corte.
Defendem que a decisão agravada incorreu em erro ao afastar a prescrição,
pois, tratando-se de ação de indenização, o termo inicial da prescrição deveria ser a data
do ato ilícito (emissão ou endosso do título), e não o vencimento do título. Apontam,
também, que houve omissão no acórdão do TJSP quanto ao momento do ato ilícito,
configurando negativa de prestação jurisdicional.
Sustentam que não teriam obtido vantagem financeira com a operação
discutida nestes autos, de modo que a sua responsabilidade deveria ser analisada à luz
do benefício auferido, sendo desproporcional a condenação solidária pelo valor integral
do título.
Argumentam que o dissídio jurisprudencial foi devidamente demonstrado, com
destaque das circunstâncias que assemelham os casos confrontados.
Documento eletrônico VDA52260184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: c33ddeff-1ba6-4657-8f25-beb5e11bc5ae

Impugnação ao agravo interno às fls. 1.038-1.046, na qual a parte agravada
alega que: (i) o agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, atraindo a aplicação da
(ii) a decisão agravada está
Súmula 182/STJ;
em consonância com a jurisprudência desta Corte, sendo incabível a rediscussão de
matéria fática em recurso especial, nos termos da
e (iii) o dissídio
Súmula 7/STJ;
jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico e similitude fática
entre os casos confrontados.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada pela MASSA FALIDA
DO BANCO SANTOS S/A em face das agravantes, ARROZEIRA CHASQUEIRO LTDA e
COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA., e de PDR CORRETORA DE
MERCADORIAS LTDA., visando à reparação de danos materiais no valor de R$
1.769.982,62 (um milhão, setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois
reais e sessenta e dois centavos), decorrentes da emissão e endosso de Cédula de
Produto Rural sem lastro, que foi negociada com o Banco Santos em operação
considerada fraudulenta (fls. 3-17).
Em primeiro grau, o pedido inicial foi julgado procedente e as rés foram
condenadas solidariamente ao pagamento da indenização requerida, além de custas e
honorários advocatícios (fls. 454-468 e 503).
O Tribunal de Justiça negou provimento às apelações interpostas, afastando a
alegação de prescrição e reconhecendo que o dano sofrido pelo Banco falido decorreu
da aquisição da cédula emitida sem lastro por uma das agravantes e endossada pela
outra, de modo que caracterizado o nexo causal entre suas condutas e o dano sofrido.
Em seu recurso especial, as agravantes apontaram violação aos arts. 458 e
535 do
e ao
§ 3o, V, do Código Civil, além de divergência
CPC/1973
art. 206,
jurisprudencial.
Conforme constou na decisão agravada, o acórdão recorrido foi
suficientemente fundamentado, não havendo que se falar em negativa de prestação
jurisdicional. Ademais, não está o órgão julgador obrigado a se pronunciar sobre todos os
argumentos apontados pelas partes, a fim de expressar o seu convencimento. No caso
em exame, o pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, a que está o magistrado
obrigado, encontra-se objetivamente fixado nas razões do acórdão recorrido.
Veja-se que os embargos de declaração de fls. 584-591 não buscavam sanar
vícios que teriam surgido com a prolação do acórdão embargado, mas visavam a novo
exame das matérias já apresentadas em apelação: a prescrição e a ausência de
obtenção de vantagem pelas agravantes.
Documento eletrônico VDA52260184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: c33ddeff-1ba6-4657-8f25-beb5e11bc5ae

Por isso rejeito a alegação de que contrariados os arts. 458 e 535 do
CPC/1973.
No que se refere à alegada prescrição, entendeu o Tribunal de origem o
seguinte (fl. 576):

De fato, a autora ingressou com a presente demanda visando ao ressarcimento pelos
danos materiais por ela sofridos em razão da aquisição de Cédula de Produto Rural
sem lastro, de emissão da corré Arrozeira Chasqueiro em favor da corré Cooperativa
Arrozeira Extremo Sul, endossado para a corré PDR Corretora de Mercadorias que,
por sua vez, negociou-a com o banco falido.
Nesse contexto, de rigor a conclusão de que a a pretensão da massa falida surgiu
com o vencimento do título, pois, antes do respectivo vencimento, esta não poderia
exigir os produtos ou os valores descritos no título.
Cabe ressaltar que, caso a sacadora cumprisse a obrigação descrita no título até a
data do vencimento, não haveria que se falar em dano ou indenização em favor da
massa falida, não sendo possível reconhecer o decurso do prazo prescricional antes
do respectivo vencimento.

O entendimento mostra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual o termo inicial da prescrição trienal do título cambial, para o credor, conta-
se a partir do vencimento da dívida. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA. LIQUIDEZ DO TÍTULO QUE DECORRE DA EMISSÃO DA
CÉDULA. NECESSIDADE DE CÁLCULOS. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS
QUE NÃO AFASTAM A LIQUIDEZ DO TÍTULO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...] 3. "O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido
de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do
vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida"
(AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp 2.008.305/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)
[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.090.138/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/12/2024,
9/12/2024.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Conforme estabelece o
da
aplica-se às Cédulas de
art. 44
Lei n. 10.931/2004,
Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra
de rigor a incidência do
da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo
art. 70
prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.675.530/SP,
DJe
26/2/2019,
6/3/2019)

Documento eletrônico VDA52260184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: c33ddeff-1ba6-4657-8f25-beb5e11bc5ae

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL. LIQUIDEZ. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. SUFICIÊNCIA.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DAS PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONTAGEM A PARTIR DO
VENCIMENTO DA DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. TR. APLICAÇÃO DO CDC. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA
COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...] 2. Para o credor, o termo inicial da prescrição trienal do título cambial conta-
se a partir do vencimento da dívida. Precedentes.
[...] 7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no Ag n. 1.195.896/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/9/2016,
8/9/2016.

REGIMENTAL.
TÍTULO
DE
CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO.
VENCIMENTO
ANTECIPADO. LITERALIDADE.
- O vencimento antecipado das obrigações contraídas, não altera o termo
inicial para a contagem do prazo prescricional da ação cambial, que se conta
do vencimento do título, tal como inscrito na cártula.
- Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, o autor não pode ser apenado
com a prescrição, por culpa do aparelho judiciário que se atrasou em efetivar a
citação.
(AgRg no
relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira
REsp n. 439.427/SP,
Turma, julgado em
DJ de
p. 292.)
25/9/2006,
30/10/2006,

Tratando-se de ação indenizatória, o prejuízo só pode ser configurado quando
do vencimento da cédula, sem pagamento ou entrega dos produtos.
De acordo com o
II, do Código Civil, não corre a prescrição não
art. 199,
estando vencido o prazo.
Não faz sentido, portanto, admitir a tese das agravantes de que o prazo
prescricional deve ter como termo inicial o endosso das cédulas.
Além disso, não procede a alegação das agravantes de que "o Banco Santos
e as partes envolvidas já sabiam que não haveria a entrega do produto objeto da CPR
quando da sua emissão, por isso que, essa data, ou a do endosso da cédula, seria o
termo
do prazo prescricional" (fl. 1.018).
a quo
Isso porque, segundo o acórdão recorrido, as próprias agravantes são partes
envolvidas na fraude.
Desse modo, o acolhimento da alegação seria permitir que as envolvidas se
beneficiassem da própria torpeza. E, embora as partes envolvidas tenham tido
conhecimento da fraude logo quando da emissão das cártulas, os credores da instituição
financeira não o tinham, devendo ser observado o termo inicial da prescrição tal como
definido pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA52260184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: c33ddeff-1ba6-4657-8f25-beb5e11bc5ae

Ademais, as agravantes poderiam ter cumprido a obrigação cambial até a data
do vencimento, com o que não se falaria em reparação de dano. Antes disso, não
poderiam ser demandadas e não corria a prescrição.
Quanto à responsabilidade das agravantes pelo crédito cobrado pela Massa
Falida agravada, mesmo que se possa superar a aplicação da
à hipótese,
Súmula 7/STJ
o recurso não merece prosperar, no mérito.
As agravantes afirmam que não teriam obtido vantagem com a operação de
crédito discutida nos autos. A respeito dessa premissa fática, porém, confira-se o
seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 577):

[...] as cédulas eram emitidas - sem representar operação voltada ao financiamento
de atividade rural pelo emitente da cártula -, negociadas com a instituição financeira
que, por elas, pagava seus valores de face, embora jamais recebesse as
mercadorias descritas nos títulos.
Os valores desembolsados eram desviados em proveito de pessoas ligadas ao
banco falido, pulverizadas em diferentes contas, desfalcando o patrimônio do banco
garantidor de seus débitos, sendo certo que os envolvidos na trama chamavam a
operação de 'aluguel' de CPRs, já que por meio de 'contratos de gaveta' na
sequência de endossos, restava, assegurado que não necessitariam efetuar
pagamento no vencimento do título, permitindo, porém, que o título fosse colocado
em circulação para depois ser 'negociado' com o banco falido.
Tais operações foram apuradas em sede de inquérito administrativo levado a efeito
pelo Banco Central constituindo-se em uma das causas da quebra do Banco Santos,
implicando na redução do patrimônio garantidor dos credores, já que a Massa Falida
não se confunde com o falido.
Os recorrentes não negam a emissão de título sem lastro, muito menos os endossos
para colocação em circulação de título.
[...]
Nesse contexto, observa-se que o dano sofrido pelo banco falido decorreu da
aquisição da cédula emitida sem lastro pela corré Arrozeira Chasqueiro Ltda. e
endossada pela corré Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda., não havendo que se
falar em ausência de nexo causal entre a conduta das corrés e o dano sofrido.

Conforme se verifica dos autos, Arrozeira Chasqueiro Ltda. emitiu cédula de
produto rural, por meio do qual se obrigava a entregar à Cooperativa Arrozeira Extremo
Sul Ltda. 50.000 (cinquenta mil) sacos de arroz em casca. Na sequência, a Cooperativa
Arrozeira Extremo Sul Ltda. endossou o título à corré PDR Corretora de Mercadorias,
que, por sua vez, o vendeu ao Banco Santos.
Como emitente e endossante, as agravantes são responsáveis pelas
declarações no título. A dinâmica dos fatos retratada no acórdão recorrido demonstra que
a cédula de produto rural foi emitida já sabendo a emitente e a endossante que as
mercadorias não seriam entregues, propiciando a fraude.
Documento eletrônico VDA52260184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: c33ddeff-1ba6-4657-8f25-beb5e11bc5ae

As agravantes sabiam que o título não tinha lastro. Sem a emissão da cártula
fraudulenta não haveria circulação. E a circulação da cédula, própria da natureza dos
títulos de crédito, é que ensejou o prejuízo. Quem emite a CPRC sabe que se trata de
título de crédito passível de circulação.
O contrato de gaveta por meio do qual se combinou a devolução da cédula
não impede sua circulação e somente poderia ser discutido entre os respectivos
signatários, valendo destacar que as exceções pessoais só são oponíveis entre credor e
devedor da relação originária.
Está configurado, assim, o nexo causal direto, até mesmo porque, como
registrado no acórdão recorrido, as operações fraudulentas, entre as quais a
presente, foram causa relevante da causa da quebra do Banco Santos.
Disso decorre a responsabilidade das ora agravantes, visto que sua conduta
foi elemento essencial para a concretização do ilícito que ocasionou prejuízo direto à
coletividade de credores da massa falida. Trata-se de ato ilícito doloso que configura
causa direta e determinante do dano, nos termos dos arts. 186, 927 e 942 do Código
Civil.
Ao contrário do que defendem as agravantes, a solução da controvérsia não
se limita à restituição das quantias efetivamente recebidas, pois a responsabilidade civil
decorre da emissão e colocação em circulação de título cambial fraudulento, que por sua
natureza enseja confiança e permite sua negociação em mercado. O valor nominal do
título representa a extensão objetiva do dano, na medida em que foi por esse montante
que o Banco Santos efetivamente despendeu recursos, os quais foram desviados em
decorrência da fraude estruturada. Caberá à emitente e à endossante do título, rés na
presente ação, demandar em regresso o valor do prejuízo, caso assim o entendam, na
proporção de responsabilidade de cada um dos envolvidos na fraude.
Reitero, portanto, que, em matéria de responsabilidade civil extracontratual
decorrente de ato ilícito doloso, a obrigação é integral e solidária, conforme previsto no
do Código Civil. Todos os que concorreram para o evento danoso -
art. 942
especialmente quem emitiu ou endossou título sabidamente inválido - devem responder
pela reparação total dos prejuízos, independentemente do valor individualmente auferido
com a operação, não se aplicando a divisão da indenização proporcional ao benefício
econômico em relação ao lesado.
Com efeito, em se tratando de obrigação solidária, cada um dos devedores
responde pela dívida toda perante o credor, nos termos da expressa dicção dos arts. 264
e 275, do Código Civil, ficando-lhe assegurado o direito de exigir, em regresso, a sua
quota de cada um dos coobrigados (Código Civil,
. Se a dívida solidária decorrer
art. 283)
de obrigação contraída no interesse de apenas um dos devedores, responderá este por
toda ela para com aquele que pagar (Código Civil,
.
art. 285)
Documento eletrônico VDA52260184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: c33ddeff-1ba6-4657-8f25-beb5e11bc5ae

Assim, na relação externa da solidariedade (entre o autor do dano e o lesado),
não importa calcular o percentual de proveito de cada um dos responsáveis. O benefício
de cada responsável (relação interna da solidariedade) terá relevância apenas em
eventual ação de regresso ajuizada por aquele que pagou sozinho a integralidade do
valor da dívida (Código Civil,
.
art. 285)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52260184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: c33ddeff-1ba6-4657-8f25-beb5e11bc5ae

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2014/0069498-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 494.407 / SP
Números Origem: 000050652087 050916475 072324138 25722007 5830020072324138 72324138
9129341142009826 91293411420098260000 994093010359
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARROZEIRA CHASQUEIRO LTDA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARBOSA ALFONSIN E OUTRO(S) - RS009275
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER E OUTRO(S) - RS005261
RONEI RIBEIRO DOS SANTOS - DF018118
MARCELO SEDLMAYER JORGE E OUTRO(S) - DF025447
AGRAVANTE
: BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) - SP098709
AGRAVADO
: OS MESMOS
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ARROZEIRA CHASQUEIRO LTDA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARBOSA ALFONSIN E OUTRO(S) - RS009275
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER E OUTRO(S) - RS005261
RONEI RIBEIRO DOS SANTOS - DF018118
MARCELO SEDLMAYER JORGE E OUTRO(S) - DF025447
AGRAVADO
: BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) - SP098709
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) RONEI RIBEIRO DOS SANTOS, pelas partes AGRAVANTE:ARROZEIRA
CHASQUEIRO LTDA COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL
Dr(a) PATRÍCIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA, pela parte AGRAVADO: BANCO
SANTOS S/A
CERTIDÃO
C54245215505<182113=40@
2014/0069498-9 - AREsp 494407 Petição : 2019/0078898-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52230277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 18:07:50
Código de Controle do Documento: 72F48839-BB92-491A-8BC0-053B1AE8344C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2014/0069498-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 494.407 / SP
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C54245215505<182113=40@
2014/0069498-9 - AREsp 494407 Petição : 2019/0078898-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52230277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 18:07:50
Código de Controle do Documento: 72F48839-BB92-491A-8BC0-053B1AE8344C